Tribunal: TJES
Processo: 5010824-65.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fato Atípico; Liberdade Provisória; Impedimento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010824-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: ARNALDO VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
HABEAS CORPUS
–
DECISÃO MONOCRÁTICA
REJEITANDO
OS ACLARATÓRIOS
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

NA DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO

–
DESCABIMENTO –
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES
DECORRENTE DE
NOVO TÍTULO –
RECUR
SO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. Restando demonstrado que a indigitada autoridade coatora proferiu sentença no feito originário, e que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, idênticas àquelas impostas quando do deferimento parcial da medida liminar pleiteada no presente
writ
, evidente que a manutenção das medidas cautelares está apoiada em novo título e, consequentemente, a perda superveniente do objeto deste
mandamus
. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010824-65.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: ARNALDO VIEIRA
Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO BARROSO GASPARINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de agravo regimental interposto por
ARNALDO VIEIRA
, face decisão acostada no id 7588146, que rejeitou os aclaratórios opostos em face da decisão monocrática acostada no id 6856717.

Nas razões de recurso sediadas no id 7933174, requer o agravante que a decisão prolata seja reformada, e que, consequentemente, os aclaratórios opostos sejam conhecidos e providos por esta 1ª Câmara Criminal, para que seja sanada a suposta omissão da decisão que julgou prejudicada a presente impetração (id 6856717), devido à perda superveniente de seu objeto.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, observo que em 06 de dezembro de 2023, a presente impetração restou julgada prejudicada, devido à perda superveniente de seu objeto, tendo em vista a prolação de sentença nos autos da Ação Penal registrada sob nº 0000949-17.2022.8.08.0014 e, ainda, que na referida oportunidade fora concedido ao ora paciente, o direito de recorrer em liberdade.

Irresignado com a mencionada decisão, o paciente opôs embargos de declaração (id 6950240), onde alegou a existência de omissão relacionada a ausência de manifestação sobre a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas quando do deferimento parcial do pleito liminar formulado.

Os aclaratórios foram rejeitados por meio da decisão acostado no id 7588146.

A citada decisão restou vazada nos seguintes termos:

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ARNALDO VIEIRA
, em face da decisão acostada no id 6856717, que julgou prejudicada a presente impetração.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 6950240, alega o embargante a existência de omissão relacionada a ausência de manifestação sobre a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas quando do deferimento parcial do pleito liminar formulado.

Em sede de contrarrazões (id 7140607), a Procuradoria de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório. Passo a decidir.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente a decisão embargada, em conjunto com as razões expostas no presente aclaratório, verifico que
não há qualquer omissão a ser sanada
, tendo em vista que o referido
decisum
é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos.

Nessa quadra, imperioso destacar que a decisão ora objurgada expôs que a prejudicialidade da presente impetração decorreria do fato que o magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina, ao prolatar sentença, concedeu ao réu
ARNALDO VIEIRA
o direito de recorrer em liberdade, mediante cautelares diversas da prisão.

Assim, evidente o descabimento da alegação do embargante de que “
[...] em relação às medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas por este MM. Juízo, a respeitável decisão apresentou uma lacuna, deixando de abordar de maneira exauriente o tema. [...].
”, eis que a decisão que concede ao acusado o direito de recorrer em liberdade suplanta a liminar anteriormente deferida no bojo da presente impetração.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação legal e dos requisitos autorizadores da constrição cautelar. Liminar deferida. Prolação de sentença condenatória concedendo o direito de o paciente recorrer em liberdade. Perda superveniente do interesse processual. Habeas corpus prejudicado. (STJ; HC 463.179; Proc. 2018/0199857-5; SP; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 07/11/2018; DJE 12/11/2018; Pág. 5832).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE Negado. Novo título. Perda do objeto. Recurso prejudicado. Cassada a liminar anteriormente deferida. (STJ; RHC 95.110; Proc. 2018/0038090-0; BA; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 04/04/2018; DJE 09/04/2018; Pág. 5724).

Ademais, saliento que não haveria que se falar que as “
[...]
MEDIDAS FORAM ESTABELECIDAS POR ESTE JUÍZO, E NÃO PELO DE INSTÂNCIA INFERIOR.
”, eis que a simples leitura da sentença evidencia que o magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina, expressamente, concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante cautelares diversas da prisão, tendo mantido as mesmas medidas que o réu
ARNALDO VIEIRA
já vinha cumprindo.

Ante todo o exposto, conheço e rejeito os embargos opostos por
ARNALDO VIEIRA
, mantendo
in totum
a decisão monocrática acostada no id 6856717.

Irresignado, o requerente interpôs o presente agravo regimental, salientando que “
A r. sentença em questão foi clara ao afirmar que as referidas medidas foram determinadas por este tribunal. Logo, diante da perda subsequente do objeto deste writ e a inevitável consideração do habeas corpus como prejudicado, torna-se indispensável a revogação das medidas cautelares alternativas à prisão, visto que é inequívoco que foram estabelecidas por esta instância e não pela inferior.
”.

Salientou ainda, que “
[...]
mesmo sob a suposição de que a instância inferior optasse pela manutenção das medidas, tal decisão seria inválida por falta de fundamentação adequada
.
”.

Em que pese o entendimento do ora agravante, cumpre salientar que o mesmo não merece ser acolhido.

Nessa senda, ao contrário do delineado pelo agravante, cumpre salientar que o magistrado da 3ª Vara Criminal de Colatina foi claro ao expor que estava concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme se observa no id 6775533.

Urge salientar que por mais que o magistrado tenha se referido as medidas cautelares anteriormente estabelecidas quando do deferimento parcial da medida liminar pleiteada pelo impetrante no presente
writ
, resta evidenciado que assim procedeu somente para evitar a repetição desnecessária das medidas que já estavam sendo cumpridas pelo réu.

Por derradeiro, sobre a suposta ausência de fundamentação da decisão que manteve as medidas cautelares, bem como da alegação de que elas se mostrariam desnecessárias, cumpre destacar que tais situações extrapolam a pretensão manejada no presente
mandamus
, razão pela qual se mostra incabível a sua apreciação. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MATÉRIA SUPERADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES TJCE. WRIT PREJUDICADO. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por defensoria pública do Estado do Ceará, em favor de Osvaldo dos Santos Silva, contra ato do juiz de direito da única criminal da Comarca de tianguá que manteve a medida cautelar de monitoração eletrônica do paciente por este supostamente ter cometido o delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-a, I, do Código Penal (fls. 170//171 dos autos de origem nº 0013490-12.2021.8.06.0293). 2. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0013490-12.2021.8.06.0293) verifica-se que foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente na data de 23/01/2024 (fls. 208/214), concedendo o direito de recorrer em liberdade, mantendo as cautelares outrora impostas3. Veja-se que o impetrante se insurge de decisão que fixou a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Contudo, diante da existência de sentença condenatória superveniente, tem-se um novo título justificando a inalterabilidade da medida cautelar diversa da prisão, não ocorrendo neste habeas corpus qualquer insurgência do impetrante sobre essa nova decisão judicial. 4. Desse modo, resta prejudicado o pedido de revogação da cautelar por ausência de fundamentação idônea da decisão, visto que há um novo título prisional (sentença) concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade, e ainda por não ser objeto de discussão neste writ. 5. Assim, considerando a superveniência da prolação da sentença condenatória novo título judicial, não persistem os fundamentos de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação e excesso de prazo na formação da culpa, razão pela qual resta prejudicada à análise das teses do impetrante. 6. Habeas corpus prejudicado. (TJCE; HCCr 0638516-95.2023.8.06.0000; Tianguá; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Lira Ramos de Oliveira; Julg. 22/02/2024; DJCE 06/03/2024; Pág. 215).

Por todo o exposto, inexistindo qualquer irregularidade na decisão objurgada, entendo como inviável a pretensão recursal manejada pelo agravante, motivo pelo qual
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão agravada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, submeto o presente agravo regimental ao crivo desta 1ª Câmara Criminal para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)